Tribunal: STF
Processo: HC 235842
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Emerson Bento Machado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 842.801, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DA DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (eDOC 5)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e foi preso em flagrante em 1 de junho de 2023.



    Alegam que sob decisão inidônea, foi violada a garantia de presunção de inocência, antecipando um juízo de culpabilidade baseado na gravidade em abstrato do delito. (p. 2)



    Aduzem que o paciente possui residência fixa, é primário e de bons antecedentes. (p. 3)



    Sustentam que a decisão invoca a quantidade de droga como elemento a denotar gravidade concreta. (p. 4)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda o processo em liberdade.



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, transcrevo fundamentação do decreto de prisão preventiva:



     “No que concerne à necessidade da prisão, mister é a conversão da prisão em flagrante do indiciado em prisão preventiva. Neste sentido, em que pese ser aparentemente primário, o averiguado foi preso em flagrante na posse de grande quantidade de drogas, contendo maconha, cocaína e crack. Assim, pela grande quantidade e variedade de drogas, possível entender o envolvimento do averiguado com tráfico organizado de drogas, não sendo um mero pequeno traficante, o que, em tese, prejudicaria a aplicação da figura prevista no §4ª, do artigo 33, da Lei de Drogas. Desta forma, observa-se que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não seria suficiente para incutir no indiciado a necessidade de respeito à ordem jurídica. Como consequência, a aplicação de medidas cautelares seria insuficiente para afastá-lo do meio infracional, de modo que a manutenção em cárcere é necessária para garantia da ordem pública, no sentido de evitar o cometimento de ainda novos crimes, bem como para conveniência da instrução processual e cumprimento da lei penal, evitando a evasão do distrito da culpa” (eDOC 3, p. 5)



    Transcrevo também fundamentação do ato coator: 



    “De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva. Conforme posto na decisão de primeiro grau, ratificada pelo colegiado estadual, a apreensão de 30g de maconha, 133g de cocaína e 52g de crack (peso líquido: 76,8 de cocaína e 27,4g de maconha), além de R$ 79,00 em espécie, indica a periculosidade do agente ao meio social. Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a variedade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.” (eDOC 6, p. 1 - 2)



    Percebo que não foi apontada nenhuma especificidade do paciente ou de sua conduta, tampouco seu envolvimento com organização criminosa. A periculosidade foi deduzida da quantidade de entorpecentes que transportava.



    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.



    Neste caso concreto, penso que é imprópria a decretação da prisão preventiva de investigado primário com base única e exclusivamente no mérito da traficância, sem que se aponte a vinculação do paciente com organização criminosa ou qualquer outro fator que ameace efetivamente a ordem pública ou a higidez da instrução.



    Da leitura do decreto prisional, vê-se que a prisão está fundamentada apenas na própria prática do delito de tráfico de drogas, consequência afeta à execução da pena. Sobre isso:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP, que poderão ser reforçadas ou reduzidas pelo juízo de origem:



    a) comparecimento periódico em juízo, nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); e



    b) proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial.



    Comunique-se com urgência a origem.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente